Tribunal: TJPA
Processo: 0031898-69.2002.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0031898-69.2002.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ALAIZA MORAES PALHETA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.

INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF/88 - AUTOAPLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DA SERVIDORA FALECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0031898-69.2002.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém

Sentenciado: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Sentenciado: Alaiza Moraes Palheta

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA para análise da Sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ALAIZA MORAES PALHETA contra o INSTITUTO DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, em razão do reconhecimento da procedência do pedido pela Autarquia previdenciária, determinando à Autoridade Impetrada que promova a revisão da pensão por morte recebida pela Impetrante, bem como lhe pague os valores retroativos à data da impetração.

Na exordial, noticiou a Impetrante que recebe pensão por morte deixada por seu pai, sendo que os valores do benefício previdenciário estariam em total desacordo com a legislação de regência, imperando o ajuizamento do presente
mandamus.
(ID nº 13640850)

A Promotoria de Justiça pugnou pela concessão da segurança (ID n° 13640853).

A Sentença de ID n° 13640855 concedeu a segurança, homologando o reconhecimento do pedido deduzido pelo IGEPREV em suas Informações.

A Certidão de id. 13640863 página 01 atesta que, foram intimados da sentença, conforme expedientes, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e Alaiza Moraes Palheta, não havendo interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
manutenção da Sentença do Juízo
a quo
(ID 14131940).

É o relatório. Síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Conheço do reexame necessário.

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA para análise da Sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ALAIZA MORAES PALHETA contra o INSTITUTO DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, em razão do reconhecimento da procedência do pedido pela Autarquia previdenciária, determinando à Autoridade Impetrada que promova a revisão da pensão por morte recebida pela Impetrante, bem como lhe pague os valores retroativos à data da impetração.

Narra a inicial que a impetrante recebe pensão por morte deixada por seu pai e que vem tendo seu direito ferido, vez que recebe mensalmente valores completamente em desacordo com a totalidade dos proventos do ex-segurado Moacir das Chagas Palheta.

Pois bem.

Inicialmente, cabe ressaltar que a súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Verifico que o falecimento do ex-segurado se deu em
05.05.1998
(id 13640851). Desse modo, temos que o falecimento se deu antes da entrada em vigor das alterações trazidas pela EC nº 41/2003 e da Lei nº 10.887/2004.

Nessa seara, incontroverso o direito da pensionista ao recebimento de pensão em valores integrais, pois a Carta Magna estabelecia em seu art. 40, §5º:

"Art. 40. (...)

§ 5º. O benefício da
pensão
por morte
corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior."

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal
. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

Nesse sentido, reiteradas vezes decidiu este sodalício:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDAE DE PROVENTOS. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS” COMO SE VIVO FOSSE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ, ADICIONAL DE INATIVIDADE E AUXÍLIO MORADIA. INDEVIDO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. UNANIMIDADE. 1.
As regras da EC 41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício se deu em data anterior à referida Emenda, de modo que a apelada possui o direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento;
2. A apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003. 3. Pedido de Exclusão do Auxílio Invalidez, Adicional de Inatividade e Auxílio Moradia, com base no artigo 27 da Lei Estadual nº 5.011/81. Indevido. Não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado, tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 4. Em sintonia com o Ministério Público de 2º grau, Recurso de Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. (2018.02908162-44, 193.613, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-19, Publicado em 2018-07-20)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FATO GERADOR ANTERIOR À CF/88. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF/88 - AUTOAPLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DA SERVIDORA FALECIDA. 1. Trata-se de Reexame Necessário da sentença, que nos autos de Mandando de Segurança concedeu a segurança para determinar ao impetrado que pague à impetrante ...Ver ementa completaas diferenças devidas, considerando a integralidade da pensão que fazia jus a servidora se em atividade estivesse; 2. A pensão por morte de servidor falecido em data anterior à Constituição Federal/88 era regida pela Lei Estadual de nº 5.011/81, com alteração pela Lei 5.301/85, que previa o pagamento do benefício em 70% (setenta por cento) do salário de contribuição do segurado; Lei Estadual não recepcionada pela Constituição Federal/88.
O benefício deve ser concedido de acordo com as regras constitucionais de paridade e integralidade, art. 40, §§ 4º e 5º (texto original), garantindo-se à pensionista o direito à percepção da totalidade dos vencimentos a que faria jus a servidora se em atividade estivesse.
Precedentes do STF; 3- As regras da EC41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerado

(TJ-PA 00070008920028140301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/09/2022)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023